Tribunal: TJSP
Processo: 0005068-48.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005068-48.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DORIVAL SILVA ASSUNCAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Dorival Silva Assunção, para diminuir a pena a cinco (5) anos e dez (10)
meses de reclusão, além do pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-
multa, no piso, mantida no mais a respeitável sentença de primeiro grau. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005068-48.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005068-48.2018.8.26.0050
Apelante: Dorival Silva Assuncao
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.861
O réu foi denunciado como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 23
de janeiro de 2018, por volta das 2h30, quando, trazia consigo, para
comercialização a terceiros, 77 eppendorfs contendo 38,3g de
cocaína, em desacordo com determinação legal. Foi apreendida com
o réu, também, a quantia de R$ 58,00, em dinheiro. Após a devida
instrução, a ação foi julgada procedente, para condená-lo nos termos
da denúncia, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento 680 dias-multa, no piso
(fls. 154-160).
Inconformada, a defesa apela, pugnando, em
suma, pela absolvição com base na insuficiência do conjunto
probatório. Pretende, em subsidiariedade, a redução da pena, a
fixação de regime inicial aberto para cumprimento e a conversão da
carcerária por restritiva de direitos (fls. 198-214).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
220-223).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
improvimento do apelo (fls. 229-239).
É o relatório.
Preso
em
flagrante,
o
ora
apelante
permaneceu calado, invocando direito constitucional ao silêncio (fl.
6). Em juízo, negou a imputação de tráfico. Aduziu que, no dia dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005068-48.2018.8.26.0050 -Voto no
3
fatos, estava retornando da casa de seus filhos para a residência da
atual mulher, instante em que viu policiais passarem correndo e
ingressarem em uma favela atrás de “moleques”, tendo sido
abordado logo depois. Ao informar aos milicianos que não conhecia
os indivíduos que correram, foi por eles incriminado injustamente
pela prática de tráfico de entorpecentes (fl. 147).
De
outro
lado,
os
policiais
Leonardo
Henrique Kuster de Azevedo e Robson de Almeida, nas duas
oportunidades em que instados sobre os fatos, aduziram que
realizavam patrulhamento de rotina na data dos fatos e, ao
passarem pela Avenida Vereador José Diniz, em local conhecido
como ponto de tráfico de drogas, avistaram o apelante em atitude
que despertou suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo. Nesse
momento, o ora apelante saiu em desabalada carreira, em vão,
porquanto lograram detê-lo nas proximidades, na Rua Cristóvão
Pereira. Em poder dele apreenderam um saco plástico, de cor preta,
em cujo interior havia setenta e sete eppendorfs contendo cocaína.
No bolso da bermuda que ele trajava, apreenderam ainda um
aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 58,00, em dinheiro
(fls. 3, 5 e 147).
O laudo de fls. 131-133 atestou o resultado
positivo das drogas apreendidas.
Como se observa, o desate condenatório pela
traficância era mesmo medida que se impunha na espécie.
De início, não se pode duvidar da veracidade
dos testemunhos policiais. Como quaisquer outras pessoas, podem
prestar prova válida, dependendo do conteúdo de suas alegações.
Depois, seria absurdo que, somente pela função exercida, de
encarregados de manutenção da segurança pública, pudessem ser
tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005068-48.2018.8.26.0050 -Voto no
4
presunção de legalidade dos atos desses agentes. Além disso, não
parece razoável que fossem incriminar inocentes, escolhidos
aleatoriamente, imputando-lhes o grave delito, sem qualquer razão
pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para
suspeita de conduta censurável dos policiais
e nenhuma foi
provada pelo réu
é de se admitir seus testemunhos como
verdadeiros.
Depois, a norma penal encartada no artigo
33 da Lei 11.343/066 traz em seu bojo várias ações que podem
caracterizar o delito de tráfico, logo, não é necessário que o agente
fosse preso vendendo a droga, tampouco portando quantia em
dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade de
traficância fossem encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim a
posse desse material ilícito, é suficiente para realização do crime do
artigo 33 da lei especial. Ademais disso, as circunstâncias
retratadas pelos agentes públicos revelam a destinação comercial,
porquanto não é crível que um simples usuário guarde vultosa
quantidade de entorpecente, correndo desnecessários riscos.
Havia, portanto, seguros indícios do crime
denunciado. É justo se tome como indício seguro para condenação a
apreensão da droga descrita, verificada em decorrência da atuação
dos policiais, em circunstâncias não suficientemente esclarecidas
pelo réu. Apenas este pode realizar a prova no sentido de demonstrar
aquilo que alega. Como provável agente do crime, tem o ônus dessa
demonstração, nos moldes do art. 156 do CPP e, não a realizando, é
correto tomar-se o indício do tráfico, não contrariado pela
contraprova do acusado, como indicativo seguro desse delito. Não se
cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-lo das circunstâncias
provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse
esta verídica, poderia ser desfeita pelo réu.
Destarte, ao passo que a prova indiciária do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005068-48.2018.8.26.0050 -Voto no
5
crime foi realizada, aquela que se exigia em contrapartida,
decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados, não se produziu.
Assim, correta a acolhida à pretensão de punir, nos moldes do art.
239 do CPP, não havendo falar em desclassificação para o crime de
porte.
Saliente-se, de outro lado, em atenção ao
quanto afirmado pela defesa nas razões recursais, que pequenas
divergências nas palavras das testemunhas em questão, que
trabalham em inúmeras outras ocorrências, não têm aptidão para
comprometer a essência dos relatos e, assim, não interferem com a
validade dos depoimentos.
Nesse sentido, não acorre ao apelante a
alegação de contradição quanto a estes testemunhos, pois, em
sentido oposto, infere-se que os agentes, quando de seus
depoimentos no inquérito (fls. 3 e 5), explicaram à minúcia
estivessem em patrulhamento pela Av. Vereador José Diniz quando
avistaram o réu em atitude suspeita, e este, após a fuga, fora preso
na Rua Cristóvão Pereira, n.o 1024, ambas urbes pertencentes ao
Bairro do Campo Belo. Com base em tais informações e procedida
simples pesquisa através do sítio eletrônico Google Maps, evidencia-
se a distância de apenas 1,6 km entre ambos os pontos
mencionados, algo perfeitamente factível à luz dessa dinâmica
retratada.
A dosimetria aplicada, contudo, comporta
pequeno reparo, pois, ao que se vê dos autos, a droga apreendida
consistiu em 38,3g de cocaína (fl. 132), quantidade esta não superior
ao que se vê de ordinário em processos similares ao ora sub censura.
Ademais,
analisando-se
as
certidões
apontadas pela acusação (fls. 131-133), não se depreende, para além
da reincidência, a possibilidade de estabelecimento dos maus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005068-48.2018.8.26.0050 -Voto no
6
antecedentes,
como
anotados
na
sentença,
porquanto
as
condenações ali retratadas tenham sido atingidas pelo período
depurador de cinco anos.
Com isso, a base deve voltar ao mínimo legal
para, na segunda fase, em razão da reincidência, ser aplicado o
aumento de 1/6.
Por
fim,
em
razão
da
mencionada
circunstância, inviável a aplicação da causa especial de diminuição
da pena, nos termos da norma vazada no artigo 33, parágrafo 4o da
Lei Antidrogas.
Assim, a reprimenda totaliza-se em 5 anos e
10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, no piso.
Tocante ao regime de cumprimento, tomada
a extensão da pena ora redimensionada, com as circunstâncias
retratadas, revelou-se correto o inicial fechado imposto pelo juízo a
quo.
Assim, apenas para diminuir a pena acolhe-
se o apelo.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso de Dorival Silva Assunção, para diminuir a pena a cinco
(5) anos e dez (10) meses de reclusão, além do pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no piso, mantida no
mais a respeitável sentença de primeiro grau.
Figueiredo Gonçalves

relator